Tribunal: TJSP
Processo: 2102231-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102231-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é paciente MICHAEL
SUNIGA SOARES e Impetrante ELIANE CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA, é
impetrado JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A ORDEM, com as
observações acima. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102231-76.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2102231-76.2020.8.26.0000
Comarca de Monte Mor 2a Vara Criminal
Impetrante: Dra. Eliane Cristine Rodrigues de Almeida
Paciente: Michael Suniga Soares
Voto n. 50.533
A Dra. Eliane Cristine Rodrigues de Almeida impetrou
em favor de Michael Suniga Soares a presente ordem de 'habeas
corpus', alegando constrangimento ilegal por conta de possível
deficiência na motivação exposta na r. deliberação que converteu a
prisão do paciente em preventiva. Sustenta, ainda, falta de
homogeneidade entre a prisão e a eventual pena a ser aplicada em
caso de hipotética condenação.
Deferida a liminar e dispensadas as informações, após o
que, ouvida a d. Proc. Geral de Justiça, opinou pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102231-76.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Voto n. 50.533
Concedo a ordem postulada e justifico.
Sobre o paciente pende acusação de envolvimento no
crime de tráfico de estupefacientes (art. 33, 'caput' da Lei n.
11.343/2006), fato pretensamente ocorrido na cidade de Monte
Mor, na data de 7.5.2020.
Cf. o até então apurado, Policiais Militares, após delações
de que o ora paciente estaria promovendo a comercialização de
estupefacientes,
em
patrulhamento,
teriam
avistado
ele
possivelmente em movimentação que indicaria a prática daquela
atividade espúria. E, realizada a abordagem, localizaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102231-76.2020.8.26.0000
4
importância de R$ 75,50 na posse dele, ao passo que, em
diligências nas imediações, encontraram as 27 porções de cocaína
que lhe foram imputadas.
O auto de constatação provisória apurou massa líquida
total de 48g (fl. 25).
Excepcionalmente, porém, por conta do que pende contra
o paciente nestes autos, é caso de deferimento do presente 'writ'.
A MM Autoridade Coatora afirma a primariedade do
paciente e, objetivamente, falando, consoante jurisprudência do E.
STJ, critérios que nossa Câmara abraça, paciente jovem, sem
antecedentes e com a posse de poucas quantidades, 'a priori', se
condenado ao final, teria direito ao redutor e, portanto, data vênia,
só a gravidade abstrata da infração não bastaria para decretação da
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102231-76.2020.8.26.0000
5
Se a execução eventualmente venha a ser menos gravosa
do que a prisão cautelar, essa última perde sentido.
Não há risco patente, ao menos nesta quadra, para a
ordem pública.
Por tais razões, é que este relator, preliminarmente,
deferiu monocraticamente a liberdade provisória em favor do
paciente, que fica agora confirmada, devendo firmar o
compromisso de fazer-se presente sempre que convocado, declinar
endereço onde será achado e dele não mudar sem prévia
autorização judicial.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes
autos, ao menos para esta fase, proponho à turma recursal que
CONCEDA A ORDEM, com as observações acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102231-76.2020.8.26.0000
6
O relator, COSTABILE E SOLIMENE